Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-56.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001297-56.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAREN UNELLO DE MEDEIROS - CPF: 971.281.120-49 (ADVOGADO), WELLINGTON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 652.398.736-15 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), GUSTAVO CARDOSO MUNDIM - CPF: 051.733.901-31 (AGRAVANTE), SAMUEL RICI DE OLIVEIRA - CPF: 071.201.631-75 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
FAZENDAPÚBLICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DAS MULTAS DE TRÂNSIT
O
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CORRETA APRECIAÇÃO DOS FATOS.
NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas as teses e os documentos juntados pelas partes aos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington Carlos de Oliveira, em face da

decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, no processo n. 1036753-16.2024.8.11.0001, que indeferiu o pedido de liminar pleiteado no referido processo.

Wellington Carlos de Oliveira ajuizou ação com o objetivo de suspender ou anular

imediatamente as multas existentes vinculadas ao veículo TOYOTA/ETIOS SD XLS, Placas QBM4I40,

RENAVAM 233635759996, e a transferência da pontuação das infrações de trânsito (originárias)

correspondente AIT L433565729 e AIT F433474691 para Gustavo Cardoso Mundim, CNH n.

07210863330, e AIT F433499099 e AIT L433554252 para Samuel
Rici
de Oliveira, CNH n. 07438697092.

O
Agravante
alega que os condutores/reais infratores foram Gustavo Cardoso
Mundim
e
Samuel
Rici
de Oliveira, inclusive, não identificados no momento das autuações. Além disso, relata que não

recebeu as notificações de autuação (
NAIT's
) em tempo hábil para indicar os condutores responsáveis,
sendo injustamente penalizado por infrações de trânsito que jamais praticou.

Assim, requer a antecipação de tutela recursal para que seja imediatamente concedido efeito

suspensivo às infrações cadastradas sob o n. AIT L433565729; F433474691; F433499099 e L433554252,
até decisão definitiva de mérito sobre a matéria.

A liminar
foi indeferid
a no id no
226159153.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
;

Adiant
o
que não vieram aos autos razões para modificar a decisão liminar proferida.
Ainda, destaco que a apreciação recursal
se limita
ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Na hipótese, as questões trazidas pelo agravante relativamente à autoria do cometimento das infrações
de trânsito
, em um exame perfunctório, não permitem a verificação da presença da probabilidade do direito invocado,
de modo a subsidiar a pronta transferência das multas e dos pontos correlatos.

Para o deferimento da tutela provisória de urgência é necessário a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Sobre esses requisitos, leciona
Fredie
Didier Júnior
1
:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de "dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC). Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte;
ii
) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e enfim,
iii
) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação.

Infere-se, portanto, que
o pedido da parte agravante depende de um conjunto probatório robusto, inviável de se obter em sede de cognição sumária.

Da mesma maneira, não se verifica urgência na concessão da
medida,
uma vez que, conforme consignou o magistrado na origem, “
não há comprovação da instauração de processo administrativo pelo DETRAN/MT com vistas
a
suspensão do direito de dirigir, mas tão somente o temor do
autor WELLINGTON

CARLOS DE OLIVEIRA de que o ato possa se aperfeiçoar
”
.

Desse modo, a modificação da decisão “
a quo
”, nessa seara processual se mostra temerária, ante a
necessidade de dilação probatória, bem como, ausentes os requisitos
constantes no art. 300, do CPC,aptos a conceder a tutela de urgência pretendida.

Diante dessas considerações, conheço
o Agravo de Instrumento
interposto
,
e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024